Tribunal: TJES
Processo: 0003432-97.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003432-97.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOARES CAROLINO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003432-97.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOARES CAROLINO, RAYNE VIEIRA CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIOGO SABINO DA ROCHA, JEDSON PEREIRA CHERER
Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
Advogado do(a) APELADO: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
Advogado do(a) APELADO: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMAS CRISTIANO E JURANDIR). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WANDERSON SOARES CAROLINO e RAYNE VIEIRA CALIXTO contra a decisão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Os apelantes foram condenados pela prática de duplo homicídio. Wanderson Soares Carolino: Condenado a 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Rayne Vieira Calixto: Condenado a 39 (trinta e nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Vítima Cristiano dos Santos: Homicídio qualificado (art. 121, §2

, incisos I, III e IV, do CP). Vítima Jurandir dos Santos: Homicídio qualificado (art. 121, §2

, incisos I e IV, do CP). A defesa pleiteia a anula
çã
o do j
ú
ri por decis
ã
o manifestamente contr
á
ria
à
s provas, a absolvi
çã
o de Rayne por negativa de autoria, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento do homicídio privilegiado/atenuante para Wanderson, e a revisão da dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários advocatícios dativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), notadamente quanto à autoria de Rayne e ao reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel; (ii) Averiguar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado (relevante valor social ou moral) em favor de Wanderson; (iii) Analisar a correção da dosimetria da pena aplicada aos apelantes; (iv) Determinar a remuneração devida ao advogado dativo pela defesa técnica de dois réus.

III. Razões de decidir

3. Soberania dos Veredictos e Prova da Autoria e Materialidade: A decisão condenatória do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos probatórios válidos, como o reconhecimento em plenário e na fase policial de Rayne por testemunha ocular, a confissão de Wanderson sobre a motivação, e o relatório de interceptação telefônica que corrobora a comunicação entre os acusados após o crime. O acolhimento de uma das teses com lastro probatório pelos jurados é compatível com a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

4. Qualificadoras e Privilégio/Atenuante: O reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe (vingança baseada em suspeita de estupro não comprovada e para a segunda vítima, por tentar defender o filho) e meio cruel (múltiplos golpes de facão e disparos de arma de fogo) possui respaldo no acervo probatório. O motivo torpe é incompatível com o homicídio privilegiado ou atenuante de relevante valor social ou moral, e o júri rejeitou expressamente o privilégio.

5. Dosimetria da Pena: A pena foi individualizada e fixada em conformidade com o art. 68 do CP. O Magistrado fundamentou a exasperação da pena-base na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e utilizou as qualificadoras remanescentes como agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), o que é permitido pela jurisprudência. Não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena.

6. Honorários Advocatícios Dativos: O advogado dativo que atua na defesa de dois réus tem direito à remuneração em separado por cada um dos assistidos. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 1.320,00) é insuficiente para as duas defesas (Wanderson e Rayne). O arbitramento pela atuação em grau recursal é devido, fixando-se em R$ 880,00 por apelante, totalizando R$ 1.760,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para arbitrar os honorários advocatícios dativos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes
WANDERSON SOARES CAROLINO
: à pena de 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos crimes capitulados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, relativo à vítima Cristiano, e art. 121. §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Jurandir, em regime inicial fechado;
RAYNE VIEIRA CALIXTO
: à pena de 39 (trinta e nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática dos crimes capitulados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, relativo à vítima Cristiano, e art. 121. §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Jurandir, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 16164169, pleiteia para que os apelantes sejam levados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o reconhecimento das circunstâncias benéficas, a diminuição da pena e o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo, pleiteando que seja arbitrado em dobro, em virtude do recurso ser em defesa de dois apelantes.

Contrarrazões no id. 16164171, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial no id. 16292247 por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003432-97.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOARES CAROLINO, RAYNE VIEIRA CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIOGO SABINO DA ROCHA, JEDSON PEREIRA CHERER
Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
Advogado do(a) APELADO: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
Advogado do(a) APELADO: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia que, no dia 24 de março de 2020, por volta das 23:50 horas, na Escadaria Edson Sandini Peixoto, situada na Rua Edson Ribeiro Costa, bairro Agostinho Simonato, nesta cidade, os Denunciados DIOGO e RAYNE, a mando do Denunciado WANDERSON, em união de desígnios com o Denunciado JEDSON, e agindo com animus necandi, mataram as vitimas Cristiano dos Santos, vulgo "Neguim Cri" e seu genitor Jurandir dos Santos, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou suas defesas e por meio cruel, conforme Laudos Cadavéricos de fls. 25/28 e fls. 30/32.

De acordo com o referido Inquérito Policial, a nacional Lucy Soares Carolino, irmã do Denunciado WANDERSON, vulgo "Andinho", teria apontado a vítima Cristiano como sendo o autor de um estupro e de agressões sofridas por ela, a qual veio a óbito dias depois, o que motivou o acusado a cometer o homicídio em questão.

Neste contexto, WANDERSON solicitou apoio do Denunciado JEDSON, que ficou incumbido de buscar as armas de fogo que estavam escondidas, e de transportar os executores até o local, e de RAYNE e DIOGO, que ficaram responsáveis por efetivamente matar a vítima.

Desta forma, no dia dos fatos, conforme combinado, ao verificarem que a vítima encontrava-se em casa, JEDSON, que já havia buscado as armas, levou DIOGO e RAYNE até o local.

Revelam os autos que a vitima Cristiano estava em casa assistindo televisão, enquanto seus familiares estavam dormindo, ocasião em que DIOGO, de posse de uma arma menor e RAYNE, portando uma espingarda, adentraram na residência e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Ouvindo os barulhos, os parentes acordaram, momento em que a vítima Jurandir, pai de Cristiano, tentou intervir para defender o filho, sendo alvejado por um disparo de espingarda cal. 12 na cabeça.

Ato contínuo, o Denunciado DIOGO se apossou de um facão e passou a desferir golpes em Cristiano, que foi atingindo por um total de 18 (dezoito), vindo a óbito no local.

A vítima Jurandir foi socorrida ao Hospital, contudo, faleceu dias depois em decorrência do ferimento.

Saliente-se que a morte de Lucy, irmã de WANDERSON, está sendo investigada no bojo do IP 037/2020, e que até o momento, não foram verificados sinais de estupro, sendo a causa da morte ainda incerta, conforme Laudo Cadavérico juntado as fls. 19.

Fica claro a presença da qualificadora do motivo torpe, haja vista que os réus mataram a vítima Cristiano por vingança, pois acreditavam que a referida vítima havia estuprado e agredido a irmã de WANDERSON, o que não restou comprovado, e mataram a vítima Jurandir pois tentou salvar a vida de seu filho.

Restou evidenciado ainda que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que Cristiano e Jurandir foram colhidos de surpresa dentro de sua casa por homens armados, não tendo nenhuma chance de prever ou se defender.

Comprovado, por fim, que o crime foi cometido por meio cruel em relação à vitima Cristiano, eis que, além de disparos de arma de fogo, a vitima foi golpeada por 18 vezes com um facão. Destaca-se o seguinte trecho do Laudo Cadavérico juntado aos autos: a causa da morte foi a lesão cervical (2) com secção de grandes vasos cervicais, o que causou hemorragia externa de grande volume, em razão de ação cortante, que foi praticada mediante tortura por meio cruel”.

[...]

Como relatado, Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes
WANDERSON SOARES CAROLINO
: à pena de 38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos crimes capitulados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, relativo à vítima Cristiano, e art. 121. §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Jurandir, em regime inicial fechado;
RAYNE VIEIRA CALIXTO
: à pena de 39 (trinta e nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática dos crimes capitulados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, relativo à vítima Cristiano, e art. 121. §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Jurandir, em regime inicial fechado.

A defesa, no id. 16164169, pleiteia para que os apelantes sejam levados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o reconhecimento das circunstâncias benéficas, a diminuição da pena e o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios, pela atuação como advogado dativo, pleiteando que seja arbitrado em dobro, em virtude do recurso ser em defesa de dois apelantes.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos e da Absolvição

Alegam os apelantes que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e que Rayne Vieira Calixto deve ser absolvido por negativa de autoria, por não haver prova de sua participação no crime.

Contudo, ao analisar detidamente o acervo probatório, entendo que a decisão condenatória do Conselho de Sentença não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.

Isto se deve ao fato de que, no Tribunal Popular do Júri, vigora o axioma da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

A anulação da decisão só é cabível quando os jurados adotam "tese integralmente incompatível com as provas dos autos". Ou seja, para ser considerada manifestamente contrária à prova, a decisão precisa ser "de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário," não se confundindo com a decisão que "opta por uma das versões apresentada".

No caso em tela, a materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pela documentação e, principalmente, pelos depoimentos.

A prova da autoria reside em elementos concretos do processo:

O acusado Wanderson Soares Carolino confessou sua participação no crime, embora tenha se calado sobre os detalhes, afirmando que a motivação foi a suspeita de que a vítima Cristiano teria estuprado e agredido sua irmã, que veio a óbito dias depois.

A participação do apelante Rayne Vieira Calixto foi confirmada pelo reconhecimento em duas oportunidades (fase policial e em juízo) por testemunhas presenciais.

A testemunha Milena Santos Souza, sobrinha de Cristiano e neta de Jurandir, afirmou que estava dormindo, mas acordou com um barulho alto, levantou-se e foi até a sala, vendo Rayne, a quem reconheceu por terem estudado juntos na mesma sala. Disse, ainda, que ele estava de capacete, mas com a viseira aberta, e não teve "nenhuma dúvida que era ele". A mesma testemunha narrou que ouviu alguém lá fora mandando levar a vítima para fora.

Ademais, o relatório de interceptação telefônica da Operação Quimera corrobora a participação dos acusados, revelando que Rayne "esteve no local do crime e se comunicou por telefone com Wanderson - réu confesso - minutos após o homicídio ter ocorrido".

Uma testemunha preservada também relatou ter tomado conhecimento do crime pelos próprios acusados, Wanderson e Rayne, os quais confessaram o crime.

Frente a esse quadro probatório, que inclui confissão, reconhecimento de testemunhas oculares e dados de interceptação telefônica, a decisão dos jurados de condenar ambos os apelantes encontra "tranquilo respaldo no acervo probatório".

Acolher a tese de negativa de autoria para Rayne seria subverter a competência do Tribunal do Júri.

Do Afastamento das Qualificadoras e do Privilégio

A defesa requer o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, e o reconhecimento da atenuante/privilégio de relevante valor social ou moral em favor de Wanderson.

Motivo Torpe e Homicídio Privilegiado/Relevante Valor Social ou Moral

O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, que o crime foi praticado por motivo torpe.

Em relação à vítima Cristiano, o motivo torpe foi a vingança, pois os acusados acreditavam que ela havia estuprado e agredido a irmã de Wanderson.

Em relação à vítima Jurandir, o motivo torpe foi o fato de a vítima ter tentado salvar a vida do filho Cristiano.

A tese defensiva de relevante valor social ou moral para Wanderson baseia-se na alegação de que agiu por ter a vítima estuprado sua irmã.

Contudo, o Ministério Público demonstrou que, durante a instrução processual, não foi apresentado qualquer indício, ou prova da ocorrência do crime de estupro.

Além disso, o inquérito policial sobre a morte da irmã de Wanderson "não apontou sinais de estupro, sendo causa da morte ainda incerta".

O Conselho de Sentença NÃO reconheceu a excludente do privilégio ("domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima").

O motivo torpe, reconhecido pelos jurados, é de natureza repugnante, abjeta, vil, sendo incompatível com o relevante valor social, ou moral e com o homicídio privilegiado.

Permitir que a vingança por uma suspeita não comprovada seja considerada relevante valor social ou moral, representaria "grave violação ao Estado de Direito" e ensejaria a "perigosa ideia de justiça com as próprias mãos, incompatível com o ordenamento jurídico democrático e civilizado".

Assim, havendo duas teses (motivo torpe e relevante valor social/moral), e tendo o júri optado por aquela que encontrou amparo no conjunto probatório, a soberania do veredicto deve ser respeitada.

Meio Cruel

A qualificadora de meio cruel foi reconhecida, por maioria, em relação à vítima Cristiano dos Santos.

A defesa alega que não há prova de que o apelante agiu de forma cruel ou causou sofrimento, e que o laudo pericial não aponta tortura ou meio cruel.

Tal alegação é refutada pelos elementos dos autos.

O crime, em relação a Cristiano, foi cometido com disparos de arma de fogo e, ademais, a vítima foi golpeada por 18 (dezoito) vezes com um facão.

O Laudo Cadavérico, inclusive, destacou que a causa da morte foi a "lesão cervical (2) com secção de grandes vasos cervicais, o que causou hemorragia externa de grande volume, em razão de ação cortante, que foi praticada mediante tortura por meio cruel".

O meio cruel é caracterizado pela violência desmedida e o sofrimento desnecessário imposto à vítima.

A multiplicidade de golpes de facão e a menção expressa do laudo pericial à "tortura por meio cruel" fornecem o suporte probatório para o reconhecimento da qualificadora.

Dessa forma, o acolhimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença está devidamente alicerçado em elementos probatórios seguros e condizentes com uma das teses apresentadas em plenário.

Da Dosimetria da Pena

Os apelantes requerem o redimensionamento da pena, alegando que não foram observadas as peculiaridades individuais e a finalidade da pena.

A dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade vinculada do magistrado, sendo revisível apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado
a quo
observou o critério trifásico (art. 68 do CP) e apresentou fundamentação idônea e concreta em todas as fases.

I. Homicídio Qualificado - Vítima Cristiano (Art. 121, §2, I, III, IV, do CP)

Para ambos os apelantes, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 12 anos, com base na valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade alta: Pelo emprego de violência desmedida (disparo de espingarda calibre 12 e golpes de facão).

Circunstâncias negativas: O crime foi premeditado e a vítima estava na segurança da própria casa, durante o horário noturno, com outras pessoas no imóvel.

Utilização das qualificadoras remanescentes: O Magistrado utilizou a qualificadora de motivo torpe para tipificar o crime e as outras duas (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravantes na segunda fase, o que é admitido pela jurisprudência.

Segunda Fase - Agravantes e Atenuantes:

Wanderson Soares Carolino: Compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e exasperou a pena em 1/5 (um quinto) em razão das duas agravantes remanescentes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando a pena em 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias.

Rayne Vieira Calixto: Não houve atenuantes. A pena foi exasperada em 1/4 (um quarto) em razão das três agravantes reconhecidas (reincidência, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão.

II. Homicídio Qualificado - Vítima Jurandir (Art. 121, §2, I, IV, do CP)

Para ambos os apelantes, a pena-base foi fixada, igualmente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da Culpabilidade e das Circunstâncias do Crime, dada a covardia e a idade da vítima (idoso que tentou intervir para salvar seu filho) e o contexto de execução dos crimes. O motivo torpe foi usado para tipificar o crime, restando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase.

Segunda Fase - Agravantes e Atenuantes:

Wanderson Soares Carolino: Reconheceu-se a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora remanescente). O Juiz compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e exasperou a pena em 1/5 (um quinto) pela agravante remanescente, fixando-a em 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias.

Rayne Vieira Calixto: Não houve atenuantes. Foram reconhecidas as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena foi exasperada em 1/5 (um quinto) em razão das agravantes, fixando-a em 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias.

Conclusão da Pena

O Magistrado aplicou o concurso material (art. 69 do CP), somando as penas pelos homicídios de Cristiano e Jurandir, alcançando os seguintes totais:

Wanderson Soares Carolino: 38 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Rayne Vieira Calixto: 39 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

O regime inicial fechado é o correto, por força do art. 33, §2.º, "a", do Código Penal, dada a elevada pena imposta (superior a 8 anos).

A dosimetria, em todas as suas fases, mostrou-se proporcional e fundamentada em elementos concretos do processo.

Dos Honorários Advocatícios Dativos

O Advogado Dativo, Dr. Alisson Brandão Santos, requer a majoração dos honorários, pois atuou na defesa de dois acusados (Wanderson Soares Carolino e Rayne Vieira Calixto).

De fato, conforme a jurisprudência, quando o advogado dativo atua na defesa de mais de um réu, ele tem direito à remuneração separada por cada defesa técnica realizada.

Considerando que o Advogado atuou de forma integral na defesa dos dois réus em sede recursal, fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) por apelante, totalizando R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), a serem custeados pelo Estado.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para arbitrar os honorários advocatícios dativos fixados em favor do Dr. Alisson Brandão Santos (OAB/ES 27.871),
arbitrando-os em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) por apelante,
totalizando R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo,
devendo a secretaria da Primeira Câmara Criminal expedir as certidões em separado
.

Mantenho a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau em sua integralidade no que tange à condenação de WANDERSON SOARES CAROLINO e RAYNE VIEIRA CALIXTO, bem como à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.